Tribunal: STF
Processo: HC 90232
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691
   ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de "habeas
   corpus" impetrado contra decisão do Relator que, em "habeas
   corpus" requerido a Tribunal Superior, indefere a
   liminar").
II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado
   do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito
   policial.
1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do
   contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é
   processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que
   na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos
   fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o
   de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de
   manter-se em silêncio.
2.  Do plexo de direitos dos quais é
   titular o indiciado - interessado primário no procedimento
   administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento
   a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos,
   explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94,
   art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses
   assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em
   sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor
   da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os
   interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer
   impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade.
3.  A
   oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia
   constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe
   assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a
   assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar
   se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto
   do qual haja o investigado de prestar declarações.
4.  O
   direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as
   informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as
   relativas à decretação e às vicissitudes da execução de
   diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações
   telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe,
   em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para
   obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu
   defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à
   eficácia do procedimento investigatório.
5. Habeas corpus de
   ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo
   paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e
   a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas.